Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730451-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: RENATO LUIS COSTA SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo manejado pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação constitucional de Habeas Data no. 0735411-77.2022.8.07.0016 proposta por RENATO LUIS COSTA SANTOS, julgou procedente o pedido da inicial para determinar ao ente distrital a exibir a documentação mencionada na peça vestibular. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 134958475 dos autos de origem): “(...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Procuradora-Chefe da Procuradoria do Contencioso em matéria de Pessoal de Segurança Pública e Estatutos Especiais – PROSEG , ou que quem lhe substitua, a fornecer acesso imediato à cópia integral dos autos suplementares relativos ao processo judicial no 20130020141472 a RENATO LUIS COSTA SANTOS, nos termos do art. 13, inciso I, da Lei 9.507/1997. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas por força do art. 21 da Lei 9.507/1997. Em face do princípio da causalidade, condeno a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do artigo 85, § 2o, §3o e 8o, do Código de Processo Civil, por entender não existir proibição de condenação em honorário na Lei 9.507/1997 e que não se aplica, por analogia, a Súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento do e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao julgar a apelação cível 07074789420208070018 , acórdão no 1358768. Remessa necessária, conforme dispõe o artigo 496 do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal. Decorrido os prazos legais, após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos. (...)” Em seu pedido incidental de efeito suspensivo (ID. 39221011, p. 01-10), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) “trata-se de habeas data impetrado pelo RENATO LUIZ COSTA SANTOS em que requer provimento jurisdicional que lhe assegure ‘a cópia INTEGRAL dos Autos Suplementares relativos ao Processo Judicial no 20130020141472, que se encontra na posse da PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL’, pois os autos principais foram eliminados por esta Corte sem ser inseridos no PJe (p. 01-02); b) que não negou o direito de copiar as peças processuais que estão em sua posse, mas somente daqueles que continham “dados, informações e tramites internos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, haja vista que, em situações que tais, está em questão a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho da advocacia” (p. 02); c) “há necessidade de imediato deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal, pois o MM. Juiz da causa, ao proferir a sentença, desconsiderou os seguintes aspectos: (i) a inadequação da via eleita pelo autor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar situações análogas à presente; (ii) a falta de interesse de agir do autor; (iii) a afronta da legislação regente e também o fato de que, em virtude da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há condenação em honorários em sentença que concede ordem de habeas data” (p. 03); d) não tem a obrigação de legal de fornecer informações internas que não guardam pertinência com o processo judicial respectivo (p. 04). Pede o recebimento desta petição para atribuir efeito suspensivo a sentença questionada, na forma do art. 1.012, §4o, do CPC (p. 10). Sem preparo, diante da isenção legal conferida pelo art. 21, in fine, da Lei 9.507/1997. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Pela leitura inicial da controvérsia, verifico que o impetrante RENATO LUIS COSTA SANTOS ajuizou o presente Habeas Data com a finalidade de ter acesso a documentação em posse do DISTRITO FEDERAL relacionados ao processo judicial 2013.002014147-2 para fins de instruir o processo 0757473-48.2021.8.07.0016, que tramita no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo objetivo dele é sua reclassificação e atualização na Escala Numérica do CBMDF. Naqueles autos, conforme consta da sentença, “foi proferido despacho no dia 30/03/2022 determinando a juntada de cópia INTEGRAL do processo de conhecimento e das razões e contrarrazões do Recurso Extraordinário no prazo: 5 dias, sendo esclarecido que tal juntada era necessária, uma vez que o acórdão, no agravo em Recurso Extraordinário, o proveu, não se sabendo, no entanto, o teor da inicial do aludido recurso (limites objetivos)”. Feita esta delimitação, passo a análise dos requisitos recursais. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser melhor averiguada a fim de compreender melhor os argumentos atinentes a existência ou não de documentos internos sigilosos que não podem ser fornecidas as partes, bem como as demais questões relacionadas aos honorários sucumbenciais e de interesse de agir. Já o risco de dano iminente ou irreversível está presente em favor do DISTRITO FEDERAL, pois a sentença proferida nos autos das ações de Habeas Data possui somente efeito devolutivo (art. 15, parágrafo único, da Lei 9.507/1997), e já está produzindo efeitos, sendo plenamente possível ao impetrante/apelado, conforme interpretação oriunda do art. 16 da Lei 9.507/1997 e 520 do CPC, requerer o cumprimento imediato daquele dispositivo para coagir o ente distrital a fornecer a íntegra dos autos suplementares em sua posse. Por tal razão, e observando que não há risco de prejuízos a parte adversa – já que houve ordem de suspensão dos autos 0757473-48.2021.8.07.0016 ordenada pelo Juízo do 4o Juizado da Fazenda Pública –, entendo, por dever geral de cautela, pela necessidade de se atribuir o efeito pleiteado pelo peticionante para poder analisar, com mais cautela, a situação apresentada no bojo da ação. Com esses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e atribuo efeito suspensivo a apelação apresentada nos autos da Ação de Habeas Data no. 0735411-77.2022.8.07.0016. Oficie-se ao juízo de origem, com o teor desta decisão. Cientifique-se o Ministério Público (art. 12 da Lei 9.507/1997). Preclusa esta decisão, aguarde-se a chegada dos referidos autos e do recurso apresentado pelo peticionante. Com a chegada dos autos principais, arquive-se esse incidente. Publique-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora